Tribunal: TJSP
Processo: 2220387-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220387-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
impetrantes LUCIANA BARROS DUARTE e ROSELI ALMEIDA DA SILVA e
Paciente DJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem e, na parte conhecida, denegaram a mesma.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220387-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43.709
2
Habeas Corpus no 2220387-23.2020.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo
MM. Juiz: Doutor Anderson Fabrício da Cruz
Impetrantes: Advogadas Dras. Luciana Barros Duarte e Roseli
Almeida da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal
Paciente: Djalma Oliveira dos Santos
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.709
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE POSSUI OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
RECEPÇÃO
DA
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
SEGUNDO
ARGUMENTO
DE
QUE
A
R.
DECISÃO
JUDICIAL FOI PROLATADA COM CARÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. TERCEIRO QUANTO
A DEVER SER OBSERVADO O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA. QUARTO DE QUE, EM CASO DE
EVENTUAL CONDENAÇÃO, PODERÁ LHE
SER ESTABELECIDO REGIME PRISIONAL
INICIAL DIVERSO DO FECHADO.
IMPETRAÇÃO QUE APONTA A PRÁTICA DO
CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, II E III
C.C. O ART. 61, II, 'J', DO CP.
NATUREZA GRAVE DO DELITO QUE, POR SI
SÓ, DÁ CONTA DA CONVENIÊNCIA DA
MANTENÇA DO SUPLICANTE NO CÁRCERE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 324, IV, DO CPP.
CASO EM QUE O R. DESPACHO ESTÁ
AMPARADO EM ELEMENTOS CONCRETOS.
PRISÃO QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO
SUPRARREFERIDO, DADA A SUA NATUREZA
PROCESSUAL CAUTELAR.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR QUE O ATUAL
CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220387-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43.709
3
NOVO CORONAVÍRUS, NÃO SE TRADUZ POR
PASSAPORTE
AUTOMÁTICO
PARA
A
LIBERDADE, DEVENDO SER ANALISADO O
CASO CONCRETO.
ÚLTIMO
ARGUMENTO
INVOCADO
QUE
CONSTITUI QUESTÃO INCERTA E FUTURA,
QUE ENSEJA ABORDAGEM MERITÓRIA E
QUE, PORTANTO, REFOGE AO ESTREITO
CAMPO DE ATUAÇÃO DO WRIT.
Ordem conhecida apenas em parte, e, nessa
parte, denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Djalma Oliveira dos Santos, apontando o MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo como
autoridade coatora.
Aduzem as impetrantes que o paciente sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, caput, do Código
Penal (fl. 02), alegando que não estão presentes os requisitos do artigo
312, do Estatuto Adjetivo (fls. 04/05). Ressaltam que ele possui
residência fixa, “ótimos antecedentes criminais” (fl. 05), bem como que
o delito “não foi cometido com grave ameaça ou violência” (fl. 05),
frisando que “O paciente é jogador de futebol profissional, porém, após
o decorrer da Pandemia do novo Coronavírus, foi dispensado do clube

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220387-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43.709
4
em que jogava, e sem dinheiro, desesperado, cometeu um único erro em
sua vida que foi este” (fl. 05). Invocam o princípio constitucional da
presunção de inocência (fl. 06), acrescentando que a r. decisão judicial
carece de fundamentação (fls. 08/12). Mencionam, demais, que se
eventualmente condenado, poderá lhe ser estabelecido regime prisional
inicial diverso do fechado (fl. 12), salientando, finalmente, que ele pode
ser infectado dentro da unidade prisional pelo novo coronavírus (fls.
15/16). Concluem pleiteando a concessão da liberdade provisória, ou de
prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu
favor (fls. 01/22).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 57/58.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 61/62), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor Arthur Medeiros Neto, pela denegação da
ordem (fls. 67/71).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida
apenas em parte e, nessa parte, denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que
o paciente está processado por infração, em tese, ao artigo 157, § 2o, II e
III c.c. o artigo 61, II, 'j', do Código Penal, e não como referido a fl. 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220387-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43.709
5
da impetração, ou seja, por prática de crime doloso, qualificado, grave e
inafiançável, na forma tentada (fl. 03 dos autos principais).
A denúncia foi ofertada em 25/09/2020 (fls. 02/04 dos
autos principais).
De se salientar que, indiscutivelmente, o crime de
roubo atenta contra a paz social e conduz a comunidade a verdadeiro
estado de pânico, diante da insegurança que lhe impõe, havendo, pois, a
necessidade de se acautelar o meio social, mormente quando a
imputação se dá na forma qualificada, como acima suprarreferido.
É certo que a gravidade em abstrato do delito, por si
só, não serviria para ensejar a decretação da prisão preventiva, mas
constitui fator importante a ser considerado, vez que, aliada às demais
circunstâncias do caso concreto, autoriza o indeferimento do pleito.
Nesse diapasão, a Lei 12.403/11, que alterou o Título
IX, que cuida da prisão, das medidas cautelares e da liberdade
provisória, deu nova redação ao artigo 282, do Código de Processo
Penal, assegurando que: “As medidas cautelares previstas neste Título
deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da
lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II -
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado. § 1o...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220387-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43.709
6
Dessa forma, está amparado legalmente referido
fundamento, respeitado o binômio adequação-necessidade.
E de há muito já decidiu o Pretório Excelso que: -
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de
sua repercussão” (STF, HC no 60043-RS, 2a Turma, Min. Carlos
Madeira, RTJ 124/033).
Na mesma esteira se posicionou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “A gravidade do crime, aliada aos motivos e às
circunstâncias do delito, quando praticado com frieza e de forma
premeditada, com emprego de violência exacerbada, demonstrando
periculosidade e revelando absoluto desprezo pelas normas que
regem a vida em sociedade, autorizam a decretação da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública.” (STJ, HC 47372/PE
Habeas Corpus 2005/0143097-4, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima
(1128)
Quinta Turma, julgado em 14/02/2006, publicado em DJ
13/03/2006 p. 347).
E no que concerne ao alegado, de que a r. decisão pela
qual foi mantida a constrição cautelar foi proferida com carência de
fundamentação, tal não procede, vez que prolatada com supedâneo nos
dados colhidos no caderno investigatório produzido até aquele momento
(fls. 53/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220387-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43.709
7
De outra banda, não se exige que decisão dessa
natureza seja fundamentada de forma vasta, bastando que, sucintamente,
esclareça a conveniência de sua mantença.
Quanto às condições favoráveis, também não elidem a
manutenção da medida extrema, consoante entendimento, de há muito,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: ― “PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DECRETO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. CAUSAS QUE NÃO IMPEDEM A PROVIDÊNCIA.
ESTANDO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO
O
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, DESCABE O PEDIDO
DE SUA DESCONSTITUIÇÃO. A PRIMARIEDADE, OS BONS
ANTECEDENTES E A RESIDÊNCIA E O DOMICÍLIO NO
DISTRITO DA CULPA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO
OBSTAM
A
CUSTÓDIA
PROVISÓRIA,
QUANDO
OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO
DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.” (STJ - RECURSO
ORDINARIO EM HABEAS CORPUS: RHC 20 MG 1989/0007879-8,
julgamento de 27.6.89, 6a Turma, Relator: Ministro William Patterson,
DJU 14.8.89, pg. 13.061).
Já acerca do princípio constitucional da presunção de
inocência é de se observar que antes da edição da Lei 12.403/11, que
revogou os artigos 393 e 595, do Código de Processo Penal, o Superior
Tribunal de Justiça, em v. Aresto da lavra do Ministro Félix Ficher, já
havia decidido que: - “O princípio da inocência (art. 5o, inciso LVII
da Lex Máxima) não é incompatível com a exigência da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220387-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43.709
8
provisória para apelar (Súmula no 09 STJ).
A premissa continua a mesma, desde que demonstrada
a necessidade e a adequabilidade da medida extrema, o que se denota no
caso em tela, a ensejar a manutenção da custódia antecipada.
Dessa forma, ainda que a ordem constitucional
consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção
de inocência, e que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade
seja regra, não tem aplicação na espécie, vez que a prisão antes do
trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de
cautela.
Saliente-se que o princípio constitucional da presunção
de inocência, disposto no artigo 5o, LVII, da Lei maior, não impede a
segregação cautelar do autor de crime, por interesse da própria
sociedade, quando presente motivo que a justifique, como no caso.
Nesse posicionamento: - "a presunção de inocência,
princípio constitucional (artigo 5o, LVIII), significa que a sanção
penal somente pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza processual."
(STJ RTJ 141/371).
E ainda: - “O princípio constitucional da presunção
de inocência, consagrado no art. 5o, LVII, da Constituição Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220387-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43.709
9
não revogou a prisão processual. Esta, como cediço, tem natureza
cautelar, que não leva em conta a culpabilidade do réu, mas sim
atende à finalidade do processo, como medida necessária para a
garantia da ordem pública, para facilitar a colheita de prova e
assegurar a aplicação da lei penal” (RT 665/282).
Por derradeiro, é certo que o atual quadro decorrente
da pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte automático
para a liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a
despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
que por sua própria natureza não vincula a decisão fundamentada do
Magistrado, como no caso em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde
do paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a
unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado
em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de
prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220387-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43.709
10
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa menos risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' -
Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
que possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220387-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43.709
11
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso
em apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de
qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além
de não demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Finalmente, no que tange ao argumento de que, em
caso de eventual condenação, poderá lhe ser fixado regime prisional
inicial diverso do fechado para resgate da reprimenda corporal (fl. 12),
tal questão constitui argumentação sobre tema incerto e futuro, atinente
ao mérito, portanto, inviável sua apreciação por esta via.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte
conhecida, denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR